Tribunal: TJES
Processo: 0000158-59.1998.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000158-59.1998.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HOSPITAL SAO JOSE S A

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Hospital São José contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da Gratuidade de Justiça e o parcelamento das custas processuais em sede de Apelação, interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal por abandono do feito, sem fixação de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se pessoa jurídica faz jus à concessão dos benefícios da Gratuidade de Justiça e ao parcelamento das custas processuais, com base apenas em sua inatividade no CNPJ e sem apresentação de documentação comprobatória da alegada hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite a concessão de Gratuidade de Justiça a pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, desde que comprovem a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481/STJ).

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC, aplica-se exclusivamente às pessoas físicas, exigindo-se prova inequívoca da alegada incapacidade financeira no caso das pessoas jurídicas.

A condição de “inapta” no CNPJ, por omissão de declarações, não equivale à demonstração de insuficiência financeira, tampouco impede o regular funcionamento da empresa ou a disponibilidade de ativos.

Consulta à Junta Comercial revelou que a empresa encontra-se ativa e possui capital social de R$ 1.353.500,00, valor incompatível com a alegada impossibilidade de pagamento das custas, que totalizam R$1.630,50.

O agravante foi intimado a apresentar documentos que comprovassem a hipossuficiência, mas não o fez, limitando-se a requerer parcelamento das custas, o que pressupõe igualmente a demonstração de insuficiência financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Pessoa jurídica não tem presunção legal de hipossuficiência e deve comprovar de forma inequívoca sua incapacidade financeira para obter Gratuidade de Justiça.

A condição de "inapta" no CNPJ, por si só, não é suficiente para demonstrar incapacidade econômica da pessoa jurídica.

A concessão de parcelamento das custas processuais exige a comprovação de insuficiência financeira exigida para a Gratuidade de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0000158-59.1998.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HOSPITAL SAO JOSE S A

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

Advogados do(a) APELANTE: GRAZIELY VASCONCELOS ROCHA - ES12991, MICHELLY VENTURIM DIAS - ES22978, RICARDO CORREA DALLA - ES4055-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
HOSPITAL SÃO JOSÉ

contra a decisão de Id 9846386, que indeferiu o pedido de concessão da Gratuidade de Justiça e parcelamento das custas processuais por ele formulado nos autos desta apelação.

Referido apelo foi interposto em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que extinguiu a Ação de Execução Fiscal sem resolução de mérito, por abandono, deixando de fixar o pagamento de honorários sucumbenciais em favor do executado, ora agravante.

Em suas razões de Id 10786586, o agravante sustenta, em síntese, que:
I)
a jurisprudência pátria possibilita a concessão da Gratuidade de Justiça também para a pessoa jurídica desde que ela demonstre a incapacidade de arcar com as despesas processuais (Súmula 481, STJ);
II)
a prova da insuficiência está no fato de que o CNPJ da empresa está inativo desde 28/11/18.

Contrarrazões de Id 11884542 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao seu julgamento.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que, após o requerimento de concessão da Gratuidade de Justiça formulado quando da interposição do recurso de Apelação, foi oportunizado ao apelante, ora agravante, a juntada de documentação adicional com o fito de comprovar a sua alegada hipossuficiência econômica, conforme despacho de Id 7667823. O agravante, contudo, se limitou a formular requerimento de parcelamento das custas em 6 (seis) prestações (Id 8388214).

Como cediço, o pagamento parcelado das custas (art.98, §6º, CPC) é semelhante à concessão do benefício da Gratuidade Judiciária,
devendo restar comprovada a hipossuficiência financeira da parte de arcar com os ônus processuais de modo integral e único.
Nesse sentido já se pronunciou esta e. Corte Estadual:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO SANADA – PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – VALOR ELEVADO – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA – GARANTIA AO ACESSO À JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O parcelamento das custas processuais se traduz como um dos desdobramentos da gratuidade de justiça, o que requer, portanto, a demonstração da insuficiência financeira capaz de justificar o seu deferimento.

2. “A
exigência de pagamento das custas não pode servir de entrave ao acesso das partes ao judiciário, por outro lado, a concessão indiscriminada de gratuidade a todo e qualquer jurisdicionado que a requeira representa risco a continuidade da prestação jurisdicional. Tal ponderação deve ser realizada, especialmente quando disponíveis outras ferramentas, como o parcelamento e os descontos autorizados pelo novo CPC
” (TJES – AI n° 0005720-67.2019.8.08.0006 – Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Filho).

3. Recurso conhecido e provido para, sanando a omissão apontada, reconhecer o direito do Embargante ao parcelamento das custas processuais em 10 (dez) prestações mensais e sucessivas, a serem pagas no dia 05 de cada mês. (TJES. Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº5013473-66.2023.8.08.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relatora: Desª. Heloísa Cariello. Data de Julgamento: 16/08/24). (grifo nosso)

Posta tal premissa, tem-se que, nos termos do art.99, §3º, presume-se a veracidade da declaração de hipossuficiência apenas em relação às pessoas físicas. Assim, com relação às pessoas jurídicas, não havendo presunção de hipossuficiência, a impossibilidade de arcar com os custos do processo deve restar cabalmente comprovada. Nesse sentido é o entendimento há muito já consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula nº 481:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
(grifo nosso)

Tal comprovação, contudo, não ocorreu no caso em tela, posto que, conforme salientado na decisão agravada, o simples fato de constar a empresa como "inapta" no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), por si só, não significa que não possua capacidade para o custeio das despesas processuais, sendo certo, ainda, que na presente hipótese o motivo da atual situação cadastral consta apenas como “omissão de declarações” (Id 10786589).

Ademais, em consulta ao banco de dados da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo
1
, verifica-se que a empresa ainda consta como ativa e possui um capital social de R$1.353.500,00 (um milhão trezentos e cinquenta e três mil e quinhentos reais).

Não fosse suficiente, observa-se que, à época da interposição do recurso, as custas perfaziam um montante total de R$1.630,50 (mil seiscentos e trinta reais e cinquenta centavos), valor esse que não se revela demasiadamente elevado e que, no período entre a interposição do apelo (29/08/22) e a decisão de indeferimento da Gratuidade de Justiça (10/09/24), poderia ter sido reunido pelo recorrente, conforme já salientado na decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso e mantenho integralmente a decisão agravada.

É como voto.

1
https://jucees.es.gov.br/consulta-empresas

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É, respeitosamente, como voto.